Tribunal: TJSP
Processo: 1004695-53.2023.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida – Declaratória c/c dano moral – Ação julgada procedente, declarando a inexigibilidade do débito por ausência de prova de vínculo negocial entre as partes e fixando indenização de R$ 5.000,00 - Insurgência pelo autor, pretendendo majoração e reflexo nos honorários - Acolhimento – Indenização majorada para R$ 10.000,00, que reflete o valor

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida – Declaratória c/c dano moral – Ação julgada procedente, declarando a inexigibilidade do débito por ausência de prova de vínculo negocial entre as partes e fixando indenização de R$ 5.000,00 - Insurgência pelo autor, pretendendo majoração e reflexo nos honorários - Acolhimento – Indenização majorada para R$ 10.000,00, que reflete o valor usualmente praticado por este Tribunal para situações semelhantes, o que agora se determina – Precedentes - Sentença reformada no ponto – Honorários majorados para 15% sobre a nova condenação (art. 85, §11, CPC) – Recurso provido, nos termos do presente acórdao.*